Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À 1998. ADITIVOS CONTRATUAIS ADEQUADOS À LEI NÚMERO 9.656/1998. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INTEGRANTES DO MESMO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. VIOLAÇÃO. CONSTATADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incidem as disposições da Lei número 9.656/1998 à análise de alegada abusividade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde firmado em data anterior a 1998, caso existentes aditivos contratuais posteriores a esse período responsáveis pela adaptação dos termos iniciais às dimensões previstas pela mencionada Lei.
2. O artigo 13 da Resolução Normativa número 279 da Agência Nacional de Saúde prevê duas opções ao empregador relacionadas à manutenção do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado em plano de assistência à saúde, quais sejam, a prorrogação do mesmo plano anteriormente usufruído pelo beneficiário ou a criação e migração para novo plano criado separadamente ao grupo de servidores ativos.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto a fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. A hipótese da manutenção de ex-empregado aposentado em plano de saúde coletivo empresarial se encontra devidamente regulamentada tanto pelos artigos 30 e 31 da Lei número 9.656/1998 quanto pelo artigo 16 da Resolução Normativa número 279 da Agência Nacional de Saúde, segundo os quais resta garantido o direito à manutenção nas mesmas condições que o beneficiário gozava anteriormente, desde que assuma o seu pagamento integral.
5. Constatada a quebra da paridade entre ativos e inativos integrantes no mesmo plano de saúde, cabível a restituição dos valores pagos a maior pelo beneficiário prejudicado.
6. Recurso conhecido e desprovido.